Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701307-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GRISMAYER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRUNO GRISMAYER contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação execução individual de sentença coletiva movida pelo recorrente contra BANCO DO BRASIL SA, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarapuava/PR, foro do domicílio do autor/agravante, considerando que seria aleatória a opção pelo ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília. Alega o recorrente, em síntese, estar correto a ajuizamento do cumprimento de sentença em Brasília, pois se trata de ação de natureza pessoal, e foi observado o foro do domicílio do réu, na forma em que dispõe o art. 46, caput, c/c art. e 53, III, 'a', do CPC. Destaca que o art. 101, I, do CDC apenas dá ao consumidor a faculdade de demandar no foro de seu domicílio, não se tratando de imposição normativa, de modo que não há óbice à opção da regra ordinária de fixação de competência, pelo foro do domicílio do réu. Acrescenta que a competência territorial é relativa, inviabilizando que seja declara incompetência de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Defende a impossibilidade de intervenção da União Federal e do Banco Central, argumentando que o credor tem direito de optar pelo ajuizamento de ação contra apenas um dos devedores solidários, de acordo com o art. 275 do Código Civil, independente da existência de direito de regresso contra os coobrigados. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar a execução originária. Preparo regular no ID 19058126. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, admito o agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, não se verificando razões que justifiquem a declinação de competência de ofício, determinada pelo Juízo a quo. Trata-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, de modo que o exercício do direito individual disposto no Título Judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, e a não há no processo interesse jurídico que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal Com efeito, é pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, tratando-se de tese consolidada em sede de regimes repetitivos pelo STJ, confira-se: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (...) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011): Assim, correta a apreensão exarada na decisão recorrida, pois o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais ajuizadas por poupadores que reclamem direito aos expurgos inflacionários reconhecidos no julgado. Também não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal. Nesse contexto, não havendo prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva ou competência da Justiça Federal, e sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que se trata de opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC. E sendo Brasília o local da sede da parte executada, a definição da competência proposta pelo exequente, ora agravante, não se mostra aleatória, pois fundada no art. 53, III, 'a', do CPC, in verbis: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Sobre o tema, confira-se recente precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside o autor e onde o réu também tem agência. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal. (Acórdão 1272918, 07066851520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre consignar, ademais, que se cuida de competência territorial, de natureza relativa, deve ser alegada pelo réu por meio de preliminar de contestação, respectivamente, sob pena de preclusão da matéria ou prorrogação da competência, conforme prescrevem os arts. 63, § 4o, 64, caput, e 65, todos do CPC, e em consonância com o enunciado de Súmula no 33 do STJ. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até julgamento do recurso pelo órgão colegiado, sem prejuízo do regular processamento da execução movida pelo recorrente, inclusive de modo a viabilizar manifestação do agravado acerca competência do foro do domicílio de sua sede, escolhida pelo agravante. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator